Tribunal: CARF
Processo: 10480.725402/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.725402/2014-22
ACÓRDÃO
1401-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 31/12/2010
DCOMP. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. DÉBITOS NÃO CONFESSADOS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A compensação considerada não declarada implicará a constituição dos
créditos tributários que ainda não tenham sido lançados de oficio nem
confessados.
PROCESSO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LITÍGIO QUANTO EXISTÊNCIA DO
INDÉBITO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode reinaugurar discussão relativa a legitimidade de indébito
pleiteado pelo contribuinte, indeferido em Despacho Decisório definitivo
na esfera administrativa, que considerou “não declaradas” as
compensações vinculadas em DCOMPs, em processo que discute
lançamento de ofício dos débitos nelas contidos, que não foram objeto de
declaração em DCTF, nem recolhidos. Prevalecendo a decisão de
compensação não declarada, mantém-se a exigência.
Crédito Tributário Mantido

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade dos autos de infração e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725402/2014-22
2
Sala de Sessões, em 22 de abril de 2025.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão DRJ que julgou
improcedente a Impugnação apresentada e manteve INTEGRALMENTE o lançamento do IRPJ e
CSLL com multa de ofício e juros moratórios devidos.
Conforme TVF, a contribuinte apurou IRPJ, CSLL, PIS e COFINS nos anos calendário
2009 e 2010, tendo apurado valores a pagar destes tributos, não tendo declarado aqueles valores
integrais em DCTF, mas os tendo declarado em valores superiores àqueles valores à compensação
em Declarações de compensação.
O Pedido de Restituição apresentado, relativo a créditos relativos a valores pagos a
título de Obrigações do Reaparelhamento econômico, emitido em obediência à Lei no 1.474, de 26
de novembro de 1951 e alterações posteriores, no âmbito do processo administrativo
19647.005042/2010-40, vinculando àquele pedido várias DCOMP’s.
O Despacho Decisório DRF/RFB/REC proferido naquele processo, juntado às folhas
26/30 deste, indeferiu o pedido de restituição e considerou NÃO DECLARADAS as DCOMP’s, por
expressa determinação da legislação tributária, conforme disposto no §12 da Lei 9.430/96, tendo
em vista referir-se a título público.
Ato contínuo, Informação Fiscal da SAPAC (fls.23/25) relacionou os débitos cuja
compensação foi considerada não declarada, e cujos valores declarados em DCTF não
corresponderam aos valores indevidamente compensados e foram então promovidos os
lançamentos dos débitos constantes das Declarações de compensação, em confronto com os
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725402/2014-22
3
valores declarados em DCTF, sendo constituídos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS daqueles anos
calendário, devidamente controlados em processos específicos, sendo o presente processo de
controle do IRPJ e CSLL.
O lançamento foi cientificado ao contribuinte em 16/06/2014 (fl.62), que
apresentou Impugnação ao lançamento em 15/07/2014 (fls. 65/98), onde como bem resumiu o
acórdão de piso, constam as seguintes contestações:
1. Somente por ocasião da lavratura do auto de infração é que foi a impugnante
notificada do inteiro teor do Despacho Decisório que ensejou a ação fiscal; foi
subtraída do contribuinte a possibilidade de apresentação de Manifestação de
Inconformidade contra a decisão que negou seu pedido de restituição;somente
após o regular processamento das manifestações de inconformidade é que as
providências
administrativas
de
lançamento
se
legitimam;
requer
preliminarmente que o procedimento seja anulado por não ter obedecido a
ordem de intimação que se impõe a administração e que após seu saneamento,
seja outro procedimento efetuado na boa e devida forma e com as garantias
constitucionais do direito de defesa e o devido processo legal;
2. Incompatível conviverem multa isolada e multa de ofício sobre a mesma base
de cálculo; em procedimento anterior datado de 17.02.2014 foi exigida multa
isolada de 75% que a autoridade fiscal entendeu terem sido compensadas
indevidamente; agora exige igual multa de 75% em procedimento onde se exige
os tributos que entende devidos; o auto de infração referente a multa isolada foi
tempestivamente impugnado, cujo inteiro teor passa a fazer parte dessa segunda
preliminar; passa a reproduzir termos da impugnação quanto a multa isolada
lançada em outro processo administrativo fiscal, não identificado (fls. 52/59);
3. No mérito o contribuinte discorre sobre a Dívida Interna Pública, sobre a
Natureza jurídica dos títulos públicos, chegando a discorrer sobre as obrigações
ao portador do reaparelhamento econômico, defendendo que este teria natureza
tributária, trazendo todo um arcabouço legislativo e doutrinário para fazer valer
seu entendimento; anexa ao final parecer do Prof. José Souto Maior Borges a
corroborar sua defesa, bem como decisões do STF no mesmo sentido, qual seja,
confirmando a natureza tributária dos créditos objeto do Pedido de Restituição e
das Declarações de compensação;
4. Requer ao final o provimento da impugnação para efeito de serem as
exigências tributárias julgadas improcedentes pelas razões preliminares e de
mérito expostas, por ser de direito e inteira justiça, ou a critério de V.Sa, seja a
exigência restabelecida com base em argüições preliminares e reaberto prazo
para apresentação de nova Impugnação.

Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725402/2014-22
4
Apreciados tais argumentos, o lançamento foi mantido, sob o entendimento de que
a compensação considerada não declarada implicará a constituição dos créditos tributários que
ainda não tenham sido lançados de ofício nem confessados.
Ciente do Acórdão, interpôs Recurso Voluntário repisando os argumentos da
impugnação, insistindo na apreciação da legitimidade do crédito representado por título público
representativo de obrigações do reaparelhamento econômico, cuja decisão de piso apontou como
estranha ao objeto dos autos.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
O Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte, em questões preliminares e
de mérito, constitui-se em repetições dos argumentos utilizados em sede de impugnação, os quais
foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Assim, considerada a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114
do novo Regimento Interno do CARF, relativamente às preliminares arguidas no recurso, desde já
proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
DA DECISÃO RECORRIDA
O recurso voluntário apresenta as mesmas alegações trazidas na Impugnação, de
forma que, conforme já destacado no início deste voto, utilizo-me da faculdade permitida ao
Conselheiro Relator deste Colegiado, em adotar o voto da decisão recorrida por seus bons e
próprios fundamentos, da qual transcrevo e adoto os seguintes fundamentos:

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725402/2014-22
5

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725402/2014-22
6

Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725402/2014-22
7

Destaque-se a minuciosa e elucidativa análise promovida pela decisão recorrida,
que adotei integralmente como razão de decidir.
No mais, destaca-se que tanto a regra do art. 66 da Lei n. 8383/1991 quanto a do
art. 74, § 12a, II, c e e, da Lei n. 9.430/1996 vedam a homologação de compensação administrativa
de créditos tributários com créditos de natureza não-tributária oriundos de Títulos da Dívida
Pública, ainda que interna como arguido em recurso, daí reforça-se a impossibilidade de se tomar
conhecimento das arguições da Recorrente quanto a natureza e legitimidade do seu crédito.
Conclusão
É o voto, rejeitar as preliminares de nulidade dos autos de infração e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 205
DF CARF MF
Original